Tribunal: TJDFT
Processo: 0751788-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0751788-37.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZA RODRIGUES DE SOUSA SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Luiza Rodrigues de Sousa Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Banco de Brasília S.A, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão do não pagamento das custas processuais iniciais. A autora foi condenada ao pagamento das despesas processuais. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que a exigência de pagamento das custas finais não se sustenta, tendo em vista que, com o indeferimento da petição inicial, houve o cancelamento da distribuição do feito, conforme disposto no art. 290 do CPC. Sustenta que a cobrança das custas finais, em processo que não avançou além da fase inicial, representa um ônus desproporcional e compromete seu direito de acesso à Justiça. Por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reconhecer a inaplicabilidade das custas finais. Subsidiariamente, pugna pela concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de hipossuficiência financeira. Ausente comprovação do recolhimento do preparo. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Decido. 2. Compulsando os autos, verifica-se que na decisão interlocutória de ID 63340407 o juízo de origem indeferiu o pedido de justiça gratuita pleiteado pela parte autora e determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias. Inconformada com a r. decisão, a autora interpôs agravo de instrumento, que foi conhecido e desprovido por esta e. 7a Turma (autos n. 0705501-82.2024.8.07.0000). A propósito, confira-se a respectiva ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA REQUERENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. A agravante é pensionista do Governo do Distrito Federal, com rendimento mensal bruto superior a 6 (seis) salários mínimos, quantia acima da adotada pelo art. 4o da Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal (5 salários mínimos) para presunção de situação de vulnerabilidade econômica da pessoa natural. Logo, demonstra condições para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, ante a ausência de comprovação de despesas extraordinárias. 3. Com relação aos descontos efetuados diretamente na conta salário e na folha de pagamento, as anotações nos documentos indicam que se referem a dívida espontaneamente adquirida pela agravante, que não constitui fundamento suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça. 4. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se não ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, revela-se escorreita a r. decisão que indeferiu o pedido do benefício. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1853596, 07055018220248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 8/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ato contínuo, o Juízo de origem determinou novamente a intimação da autora para recolher as custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial (ID 63341369). Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, sobreveio sentença extintiva, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Nota-se, a sentença não decidiu sobre o pedido de gratuidade de justiça. Como visto, o tema foi objeto de anterior decisão interlocutória e do agravo de instrumento n. 0705501-82.2024.8.07.0000. E o respectivo Acórdão 1853596 transitou em julgado em 29/5/2024, conforme certidão ao ID 59787648 dos mencionados autos. Portanto, a questão atinente ao benefício da gratuidade de justiça está preclusa, consoante exegese dos arts. 502 e 505 do CPC. Na apelação, a autora/apelante deduz novo pedido de gratuidade, em confronto aos dispositivos legais acima reportados. Para além, sequer declina fundamentação ou aponta documento apto a embasar seu pleito, malferindo o art. 1.010, III, do CPC. Ainda, não se trata de pedido de gratuidade pautado na alegação de modificação da situação econômica. Em síntese, a autora/apelante não recorre sob o benefício da gratuidade de justiça. Ademais, o pleito realizado na apelação não ultrapassa a barreira do conhecimento, ante a preclusão da matéria e ofensa ao princípio da dialeticidade. 3. Ante o exposto, determino a intimação da apelante para, no prazo de (05) cinco dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal efetuado no ato da interposição do recurso ou, alternativamente, efetuar o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o[1], do CPC, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 5 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.